Tribunal: TJSP
Processo: 1013677-92.2016.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Obscuridade constatada – Declaração expressa de inexistência de solidariedade passiva entre os réus, carreando-se exclusivamente ao corréu Douglas o dever de pagar indenização por danos morais à autora – Embargos declaratórios acolhidos
Dispositivo: acolhem os embargos de declaração

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013677-92.2016.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que são
embargantes GUSTAVO DOS SANTOS MOTA DE SOUZA - MEI e DOUGLAS
GUIMARÃES CONTI, é embargado ANA PAULA MANGIAPANE -MEI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013677-92.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 40.415
2
VOTO No
: 40.415 (EMP – DIG – V)
EDEC. No
: 1013677-92.2016.8.26.0625/50000
COMARCA : TAUBATÉ
EBTE.
: GUSTAVO DOS SANTOS MOTA DE SOUZA MEI
EMBA.
: ANA PAULA MANGIAPANE MEI
INTERDO.
: DOUGLAS GUIMARÃES CONTI
RECURSO
Embargos de declaração
Obscuridade
constatada
Declaração expressa de inexistência de
solidariedade passiva entre os réus, carreando-se
exclusivamente ao corréu Douglas o dever de pagar
indenização por danos morais à autora
Embargos
declaratórios acolhidos
Dispositivo: acolhem os embargos de declaração
Embargos de declaração opostos por Gustavo dos
Santos Mota de Souza MEI ao v. aresto de fl. 492-497, que não conheceu
em parte o recurso do corréu Gustavo e não conheceu o recurso adesivo,
dada a superveniente perda do objeto. Na parte conhecida, deu parcial
provimento ao recurso do corréu Gustavo e negou provimento ao recurso
do corréu Douglas.
Alega
o
embargante
obscuridade
quanto
à
inexistência de solidariedade passiva, pedindo à Turma Julgadora que
declare não ser o embargante corresponsável pelo pagamento de
indenização por dano moral à autora embargada (fl. 1-3).
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte ; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
De fato, embora se tenha examinado a tese de
inexistência de solidariedade passiva do corréu Gustavo, o aresto não é
expresso ao rechaçar a tese.
Às fl. 497, ou fl. 8 do aresto, esta Turma Julgadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013677-92.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 40.415
3
assim consignou:
No tocante ao corréu Gustavo, forçoso reconhecer que a
cláusula de não restabelecimento não era lhe era oponível,
pois não subscreveu o contrato de compra e venda do
estabelecimento empresarial.
A essa observação acrescenta-se:
“Assim, não lhe sendo oponível a cláusula de
restabelecimento, o corréu Gustavo nada deve à autora a
título de indenização por danos morais, carreando-se essa
responsabilidade exclusivamente ao réu Douglas”.
Oportuno registrar a constatação de erro material na
base de cálculo dos honorários advocatícios (fl. 497), observando-se que não
houve condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, e
sim morais.
Destarte, em fl. 497, aonde se lê “”danos materiais”,
agora se lerá “danos morais.
Assim, no último parágrafo do item III de fl. 497,
assim se lerá:
Assim, deverá a autora pagar honorários advocatícios ao
causídico do corréu (10% do valor postulado a título de
indenização por danos morais).
E no dispositivo, assim também se lerá:
Por força do princípio da causalidade, a autora deverá
pagar honorários advocatícios de 15% do valor postulado a
título de indenização por dano moral, nos termos da r.
sentença e, agora, majorados em 2%, totalizando, 17%
sobre a mesma base.
Em razão do exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios para declarar expressamente a inexistência de solidariedade
passiva entre os réus Gustavo e Douglas, carreando-se a Douglas,
exclusivamente, o dever de pagar indenização por dano moral à autora.
E, de ofício, corrige-se erro material para consignar
que a base de cálculo dos honorários advocatícios é o valor da indenização
por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013677-92.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 40.415
4
RICARDO NEGRÃO
RELATOR